Tribunal: TJSP
Processo: 2195674-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento que deferiu a penhora de percentual sobre os vencimentos mensais da devedora. Inconformismo da executada que insiste na impenhorabilidade. Excepcionalidade do caso concreto que ratifica a constrição. Ausência de argumento novo capaz de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento que deferiu a penhora de percentual sobre os vencimentos mensais da devedora. Inconformismo da executada que insiste na impenhorabilidade. Excepcionalidade do caso concreto que ratifica a constrição. Ausência de argumento novo capaz de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Regimental Cível no 2195674-18.2019.8.26.0000/50000,
da Comarca de Paulínia, em que é agravante CLAUDETE DA
CONCEIÇÃO DO AMARAL, é agravado CLAUDINEI APARECIDO
GONÇALVES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 15875
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 2195674-18.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: PAULÍNIA - 1a VARA
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: BRUNO LUIZ CASSIOLATO
AGRAVANTE: CLAUDETE DA CONCEIÇÃO DO AMARAL
AGRAVADO: CLAUDINEI APARECIDO GONÇALVES
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
INTERNO.
Interposição
contra
decisão monocrática que negou provimento
a agravo de instrumento que deferiu a
penhora de percentual sobre os vencimentos mensais da devedora.
Inconformismo da executada que insiste
na impenhorabilidade. Excepcionalidade
do
caso
concreto
que
ratifica
a
constrição. Ausência de argumento novo
capaz de infirmar os fundamentos que
alicerçaram a decisão agravada. Recurso
a que se nega provimento.
Trata-se de agravo regimental interposto
contra a decisão monocrática de fls. 55/59, que negou
provimento
ao
agravo
de
instrumento
interposto
pela
executada à r. decisão que determinou a penhora de 10% sobre
os vencimentos mensais da devedora.
Insurge-se a agravante, alegando, em
suma, que a decisão ora atacada afrontou o disposto no
artigo 833, IV do CPC e contido no artigo 7o, X da Carta
Magna, além do que difere de entendimento esposado pelo
mesmo relator em outros processos, pugnando, assim, que o
recurso seja reapreciado pela Turma Julgadora.
Há
oposição
ao
julgamento
virtual
manifestada pela agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É a síntese do necessário.
O recurso não merece acolhida.
Em que pesem os precedentes transcritos
nas razões do agravo interno em que esposado entendimento no
sentido de serem impenhoráveis os salários, remunerações e
aposentadorias, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, foi
indicado na decisão monocrática ora impugnada pelo presente
recurso as peculiaridades do caso concreto que permitiriam a
constrição de parte dos salários da agravante, a título
excepcional.
Ademais,
não
se
extrai
das
peças
colacionadas pela agravante qualquer empenho de sua parte
para quitar o débito exequendo, constando da decisão
agravada a determinação de penhora e avaliação de um veículo
sem esclarecimento do quanto servirá para pagamento do
débito que atualmente superar os setenta e dois mil reais.
Ademais, a agravante alega impossibilidade, mas não logrou êxito em demonstrar
documentalmente que a constrição de apenas 10% de seu
salário colocará em risco a sua subsistência e a de sua
família, e, por fim, sem a penhora pretendida, o crédito não
será satisfeito e toda a atividade jurisdicional nesse caso
será perdida, enfatizando que a ação originária foi proposta
em 2014.
No mais, há decisões, inclusive desta
Câmara e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
admitem a penhora de percentual em casos excepcionais, como
o presente:
Agravo
de
instrumento

Indenização

Execução - Penhora de 20% dos rendimentos
líquidos mensais do executado Manifesta a
recalcitrância dele - Em casos excepcionais,
como
o
presente,
para
se
garantir
a
efetividade do processo, o e. STJ admite a
penhora de parte do salário para pagamento
de dívida não alimentar - Não há prova de
que
a
constrição
coloque
em
risco
a
subsistência do executado - Confirma-se
decisão
Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2050467-56.2017.8.26.0000; Relator (a): Mary
Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/08/2017; Data de Registro:
28/08/2017)
"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER
SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO
EXISTENCIAL.
1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na
conta salário do executado, que percebe
remuneração mensal de elevado montante. 2. A
regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o
executado recebe a sua remuneração, situação
abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode
ser
excepcionada
quando
o
montante
do
bloqueio se revele razoável em relação à
remuneração
por
ele
percebida,
não
afrontando a dignidade ou a subsistência do
devedor e de sua família.
3. Caso concreto em que a penhora revelou-se
razoável ao ser cotejada com o valor dos
vencimentos do executado.
4. Doutrina e jurisprudência acerca da
questão.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. "
(REsp 1514931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 25/10/2016)
"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EM
INVENTÁRIO.
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PENHORA
DE
SALÁRIO.
POSSIBILIDADE.
1.-
Os
embargos
de
declaração
são
corretamente rejeitados se não há omissão,
contradição
ou
obscuridade
no
acórdão
recorrido, tendo sido a lide dirimida com a
devida e suficiente fundamentação.
2.- A regra geral da impenhorabilidade,
mediante desconto de conta bancária, de
vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações e proventos de aposentadoria,
constante do art. 649, IV, do CPC, incidente
na
generalidade
dos
casos,
deve
ser
excepcionada, no caso concreto, diante das
condições fáticas bem firmadas por sentença
e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em
vista a recalcitrância patente do devedor em
satisfazer o crédito, bem como o fato de o
valor descontado ser módico, 10% sobre os
vencimentos, e de não afetar a dignidade do
devedor, quanto ao sustento próprio e de sua
família. Precedentes.
3.- Recurso Especial improvido."
(REsp n. 1.285.970
SP, Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 24/05/2014)

Destarte,
a
agravante
não
trouxe
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que
alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa
do provimento ao agravo regimental.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator